Tribunal: TJMT
Processo: 1045409-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045409-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ZANDONAIDE FABIANO DA SILVA - CPF: 054.909.531-44 (APELADO), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), LUANA ABREU CORREA - CPF: 120.143.477-78 (ADVOGADO), DANIELA DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 150.914.947-31 (ADVOGADO), DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - CPF: 035.828.887-89 (ADVOGADO), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
CANCELAMENTO DE VOO – DOIS DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A arguição genérica de que não foram apreciados os argumentos da defesa não enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$5.000,00, com juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argui ausência de fundamentação e, por conseguinte, a anulação da sentença, alegando que os argumentos de defesa não foram enfrentados pelo juiz.

Aduz que o voo da apelada foi adiado para o dia seguinte em razão de alteração da malha aérea em 2-8-2021, 120 dias antes da partida.

Diz que informou imediatamente o apelado por email dessa mudança e que ele aceitou a reacomodação, inexistindo qualquer prova de tenha sofrido algum dano.

Afirma, desse modo, ausência de ato ilícito, e se insurge também contra o valor arbitrado para a reparação, requerendo sua redução.

Ressalta que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 155460825).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante argui ausência de fundamentação e, por conseguinte, a anulação da sentença, alegando que os argumentos de defesa não foram enfrentados pelo juiz.

No entanto, nem sequer indica quais foram as matérias que o juiz deixou de apreciar, não passando de alegação genérica.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelada alega na inicial da Ação ter direito à indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de Porto Seguro – BA a Cuiabá - MT.

Aduz que a partida seria em 30-11-2021, às 12h20, com previsão de chegada à 00h25, mas só embarcou dois dias depois (2-12-2021) às 12h40, e chegou no destino às 00h25.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade uma vez que houve alteração da malha aérea e que esta foi comunicada ao apelado.

Ocorre que essa situação (alteração da malha aérea) caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade. Além disso, nem sequer foi comprovada, pois a apelante não juntou nenhum documento para demonstrá-la. Diferentemente do que alega, também não evidenciou que informou o apelado da referida alteração.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.

(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao destino final com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7a Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO
-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
.
- Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento ao autor.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA –
REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. (...).

(AP no. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).
(Sem destaque no original).

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores –
Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral.
(AP no. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Irineu Fava, julgado em 18/06/2020, sem destaques no original). (Grifei).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Em relação aos juros de mora, quando se cuida de responsabilidade contratual, incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil), e não do evento danoso, como estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023